Tribunal: TJPA
Processo: 0807020-71.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807020-71.2025.8.14.0000

RECORRENTE: FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, INJÚRIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO. CRIMES CONEXOS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVE SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JÚRI POPULAR, CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E CRIMES CONEXOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A defesa objetiva a desconstituição da decisão judicial que pronunciou o ora recorrente para ser submetido à julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de feminicídio, crime de injúria e crime de porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a possibilidade de desclassificação para o crime de lesão corporal, previsto no art. 129, §1º, do CP; ii) a retratação da vítima quanto ao crime de injúria; iii) a ausência de comprovação da propriedade da arma utilizada na empreitada delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o art. 413 do CPP.

4. Conforme consignado na decisão ora impugnada, existem provas concretas da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria, prevalecendo, neste estágio processual, o princípio do in dubio pro societate. Precedentes.

5. Os depoimentos disponíveis nos autos não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos de excludente de ilicitude a ensejar a impronúncia do recorrente, devendo a tese de desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza grave, nos moldes do art. 129, §1º, do CP, ser levada a apreciação do juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF/1988.

6. Igualmente, reconhecida a materialidade e os indícios de autoria de crimes dolosos contra a vida, os crimes conexos são, automaticamente, submetidos ao Tribunal do Júri, sem necessidade de fundamentação nesse sentido, vez constitucionalmente competentes para apreciação da matéria.

7. Sentença de pronúncia mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração. 2. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos. Precedentes.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, VI, §2º-A, I, §7º, III, c/c art. 14, II, art. 140. Lei nº 10.826/2003, art. 14. CPP, art. 413, 414 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.806.707/BA (2024/0447146-3), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 20/03/2025, P. 27/03/2025; STJ, HC nº 247.073/PB (2012/0132580-0), Rel. Min. JORGE MUSSI, 5ª T., J. 12/03/2013, P. 26/03/2013; STJ, AgRg no HC n. 865.768/AL (2023/0396631-0), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 18/12/2023, P. 20/12/2023; STJ, AgRg no HC nº 807.595/MG (2023/0074938-3), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 24/04/2023, P. 27/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de dezesseis
de junho de dois mil e vinte e cinco
a vinte e cinco de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Francisco Joaquim da Silva Filho
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo da Comarca de Conceição do Araguaia/PA
, que o pronunciou pela prática do
crime de tentativa de feminicídio qualificado
,
crime de injúria
,
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
em concurso material
,
no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso VI, §2º-A, inciso I, §7º, inciso III, artigo 14, inciso II, c/c artigo 140, do Código Penal c/c artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal e artigo 7º, inciso I, II e V, da Lei nº 11.340/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 26065124, que no dia
23 de maio de 2024
, por volta das 14h30min, o nacional
Francisco Joaquim da Silva Filho
, ora recorrente, tentou ceifar a vida de sua ex-companheira
Diana Gomes da Costa
ao desferir golpes de faca contra ela, causando-lhe lesões na região do braço, antebraço, ombro esquerdo, cotovelo e na mão esquerda, conforme descritas nos
Auto de Exame de Corpo de Delito
e
Imagens das Lesões
, anexos aos autos.

A denúncia foi
recebida
em
11 de junho de 2024
, ID 26065125.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
07 de novembro de 2024
, ID 26065194.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
em
13 de novembro de 2024
, ID 26065202.

Em suas
Razões Recursais
, ID 26065202, a defesa requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada nula a decisão ora impugnada, com a absolvição do ora recorrente e sua consequente impronúncia.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 26065207, o (a) representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 26380473, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão de pronúncia, com a submissão do ora recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a reforma da decisão ora atacada, com a
desclassificação
do
crime de tentativa de feminicídio
para
lesão corporal grave
, bem como a
extinção da punibilidade
em relação ao
crime de injúria
, previsto no
artigo 140, do Código Penal
, ante a
retratação da vítima
e, por fim, a
reavaliação
do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003
, ausente comprovação quanto a posse da arma apreendida.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal
não merece prosperar
, consoante será demonstrado.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em
mero juízo de admissibilidade
, fundamentado em
indícios suficientes de autoria
ou de
participação
e na
materialidade do fato
, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez

(Curso de Processo Penal, 19ª ed. Saraiva, 2012. P. 654)
, sobre o tema em discussão:

“A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
.
”

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
motivou sua decisão nos seguintes termos,
verbis
:

“(...). 3.1.
DA MATERIALIDADE
: In casu,
a materialidade do delito é certa
, o que se constata pelos seguintes elementos de convicção:
Auto de Exame de Corpo Delito ID 116687556, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto ID 116687555
,
Auto de Apreensão com foto ID 116687555
,
vídeo ID 116210514
,
Auto Provisório de Potencialidade Lesiva em Arma de Fogo ID 116687555
;
Depoimentos colhidos em juízo
,
sob o pálio dos princípios da ampla defesa e contraditório
.
Assim
, d
e forma inconteste
,
observa-se que o delito ocorreu
,
estando cabalmente caracterizada a ocorrência material dos fatos
. 3.2.
DA AUTORIA
: Os indícios de autoria delitiva também restaram demonstrados.
Urge salientar que as declarações e depoimentos angariados na fase de instrução
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
se revestiram de legitimidade suficiente para ensejar a pronúncia
. Senão vejamos.
A vítima DIANA GOMES DA COSTA
,
em seu depoimento em juízo mudou a versão dos fatos contada em sede policial
,
contudo ainda que tenha havido uma mudança em sua versão dos fatos é possível aferir no trecho de seu depoimento
: “—
Aí eu fui lá buscar ele
,
ele falou “não hoje eu não vou, que eu vou trabalhar
”,
porque ele morava no serviço dele
,
tipo ele ficava dormindo no serviço dele
,
ir lá pra casa
,
tipo assim
.
Aí eu falei pra ele
, “
se você não quiser ir dormir em casa
,
você me fala que eu vou arrumar outra pessoa
”.
Aí eu acho que ele achou ruim porque eu falei isso
,
e realmente eu falei mesmo
.
Aí eu fui no banho nesse dia
,
eu peguei meus trens e fui pro carro
,
fui embora pra casa
,
a gente fez almoço
,
as meninas já estavam para a escola
,
eu estava fazendo a comida
,
cortando a salada lá
,
daí foi bem na hora que ele chegou
,
ele chegou
,
acho que ele já tinha bebido algumas bebidas
.
Aí ele chegou já falando
,
perguntando pra mim
,
porque eu falei que ia arrumar outro
,
que ele não tinha feito nada
,
só porque ele não foi dormir em casa
.
Entendeu? Aí ele veio falando pra mim
,
assim
,
meio alto
,
meio alto
,
veio pro meu rumo e eu peguei a faca que eu tava cortando a salada e fui pro rumo dele também
,
daí lá eu tive um atrito lá mais ele
,
eu com a faca
,
querendo cortar ele também
.
Se você quer ir
,
cuida pra ele
,
eu vou te cair com o meu abraço contado
.
Aí depois disso
,
aí a gente
,
eu mais ele
,
a gente caiu
,
nesse dia mesmo
,
eu grudei nele
.
Eu tava mais arreada com ele
,
porque tipo ele não tinha dormido lá em casa
,
daí ele não achou muito bom isso
,
entendeu
!? (...).
Não
,
foi o mesmo que eu falei com o senhor
,
eu peguei a faca pra ele mesmo
.
E a gente já pegou a faca pra ele mesmo
,
eu subi nele
,
e ele pegou a faca de mim também
,
a gente teve uma confusão
,
só que eu não me lembro muito bem
,
como foi realmente
,
tipo eu usar ali a faca naquele momento
,
eu mais ele ali
.” A testemunha de acusação,
LUCIANA GOMES DA COSTA
, informante esclareceu que: “(...). MP —
Qual é a versão que a senhora ficou sabendo dos fatos
? —
Uai
,
o que eu fiquei sabendo foi que ele estava alcoolizado e ele estava fora de si e ele estava agressivo com a família
. MP —
A senhora falou que ela teria falado para a senhora que ele tentou matá-la
. —
Sim
. MP —
Então você se recorda
? —
Sim
. MP —
Ela que falou isso para a senhora
,
a Diana
? —
Foi
,
ela que falou
. MP —
A senhora disse também que o relacionamento dos dois é muito conturbado
,
ele é uma pessoa violenta
.
Isso é verdade
? —
Quando ele está alcoolizado sim
,
quando ele está fora do álcool
,
ele é outra pessoa
.
E aí quando ele bebe que ele se transforma
.
Toda vida ele foi assim
,
quando ele está fora do álcool ele não é agressivo
,
mas quando ele está alcoolizado aí ele muda
.”
A testemunha de acusação IPC GABRIEL SILVA BATISTA PINTO
, em seu depoimento: “MP —
Como é que você tomou conhecimento da ocorrência
? —
Doutor
,
nós estávamos de plantão e a vítima entrou na delegacia assustada
,
com uma outra mulher
,
tinha muito sangue
,
a gente calmou elas um pouco e ela relatou o que havia acontecido e imediatamente nós ligamos para o Samu e fomos em diligência já atrás do suposto autor dos fatos
. (...). MP – Certo.
E a pessoa que ela acusava era companheiro dela
? –
Ela acusava um ex-marido informando que aparece não estava aceitando o término, algo do tipo
.”.
A testemunha de acusação IPC LUIZ FERNANDO PESSOA DOS SANTOS
, informou que: “MP –
Se recorda do fato objeto do processo
? -
Sim
,
a gente tava na delegacia
,
aí a vítima chegou com marcas de cortes nos braços
,
dizendo que o ex companheiro dela tinha tentado contra a vida dela
.” Demais disso, deve-se atentar que a decisão de pronúncia é mero juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao magistrado a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios. Com efeito, não cabe ao juiz adentrar no mérito da causa, restringindo-se em se convencer acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para, pronunciado o réu, dar prosseguimento ao feito. Registro que nesta fase do procedimento, chamado de judicium accusationis, as dúvidas por ventura existentes se resolvem em favor da sociedade, devendo ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, legítimo representante da comunidade atingida pela violência cometida contra um de seus membros. Vejamos a jurisprudência recente: “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. DÚVIDA SOBRE O ANIMUS NECANDI. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. Para a pronúncia não se exige prova incontroversa da existência do delito, ou de sua autoria, bastando que os indícios existentes no processo demonstrem que haja uma possibilidade de o acusado ter cometido o delito. Na fase de pronúncia, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal somente é possível diante da demonstração inequívoca da ausência do animus necandi, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural. As dúvidas e eventuais incertezas pela prova se resolvem em favor da sociedade, ou seja, in dubio pro societate. Recurso não provido. (TJMG, RSE, Proc. 0002158-90.2011.8.13.0394, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, J. 12.11.2021, P. 18.11.2021).
Assim
,
em que pesem as alegações da Defesa
,
no caso concreto
,
o acervo probatório reúne elementos aptos a demonstrarem indícios suficientes de autoria
.
Presentes
,
portanto
,
a indicação da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria
,
impõe-se encaminhar o caso para a apreciação dos jurados
,
detentores da competência para julgar os delitos dolosos contra a vida, por força do mandamento constituciona
l. 4-
DAS QUALIFICADORAS
,
CAUSAS DE AUMENTO E CONCURSO MATERIAL
: No que diz respeito às qualificadoras, como sabido, estas somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, cabendo ao juiz, todavia, observar, ainda que de forma sucinta, o cabimento, ou não, delas, não as admitindo automaticamente, apenas pelo fato de constarem na denúncia. Na espécie,
no que diz respeito à qualificadora prevista no art. 121
,
§2º, VI, do Código Penal
,
tenho que ela
,
de pronto
, m
erece uma análise especial do Tribunal Popular
,
órgão competente para definir a sua configuração ou não
,
isso porque
,
do cotejo das provas coligidas nos autos
,
infere-se que o autor do crime supostamente teria praticado o delito por não aceitar o fim do relacionamento motivo que
,
em tese
,
atrai a incidência da qualificadora em testilha
.
Concorrem indícios suficientes sobre os filhos do casal terem presenciado o crime e
,
inclusive
,
há relatório de escuta especializada juntado aos autos ID 11926298 e vídeo ID 116210514
,
de modo que a causa de aumento prevista no art. 121, §7º, III do CP deve permanecer
. Por sua vez,
após o crime de tentativa de feminicídio por meio das diligências realizadas pela polícia civil para a localização do réu o mesmo foi preso em flagrante em sua residência sendo que foi encontrada na residência do réu uma arma de fogo
,
munição
,
sendo-lhe também imputado o crime previsto no art. 14 caput da Lei 10.826/03
. Destarte, pon
ho a apreciação do Tribunal do Júri as qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos VI e art. 121, § 7º, III do CP e art. 140 do CP c/c artigo 69 do CP e artigo 14, caput da Lei nº. 10.826/03 c/c art. 7, I, II e V da Lei nº 11.340/06
. 5 –
DISPOSITIVO/CONCLUSÃO
: Pelos fundamentos expostos, em consonância com as provas coligidas nos autos,
estou suficientemente convencido da materialidade delitiva e dos indícios da autoria do fato em relação ao crime previsto no art. 121 do CPB
,
razão pela qual PRONUNCIO
,
com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal
,
o acusado FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA FILHO
,
alhures qualificado
, p
ara que este seja julgado perante o Tribunal de Júri desta Comarca de Conceição do Araguaia-PA como incurso nas penas do Art. 121, §2º, VI, §2-A, I, §7º, III c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB c/c art. 140 do CPB c/c art. 14, caput da Lei nº 10.826/03 c/c art. 69 do CPB c/c art. 7, I, II e V da Lei nº 11.340/06
. (...).”
ID 26065194.
Grifei

Nesse passo, verifico que a
materialidade do crime
está consignada nos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00056/2024.100202-0
, em especial o
Auto de Prisão em Flagrante
, o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00056/2024.101357-4
, os
Termos de Depoimento
colhidos em sede investigativa, o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, o
Auto de Apreensão com Foto
, o
Auto Provisório de Potencialidade Lesiva em Arma de Fogo
, o
Termo de Manifestação de Interesse
, o
Termo de Ciência das Medidas Protetivas para as vítimas de Violência Doméstica
, o
Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência
, a
Autorização de Uso de Imagem e/ou Voz
, a
Autorização para Extração de Dados em Aparelho Celular
, o
Formulário de Fatores de Risco
, o
Auto de Exame de Corpo de Delito
, e o
Relatório de Local de Crime
, elementos que demonstram, indene de dúvidas, a efetiva ocorrência do ilícito penal.

Quanto aos
indícios suficientes
de
autoria delitiva
, imperioso destacar o depoimento da vítima
Diana Gomes da Costa
, em sede policial, reprisado em juízo, em consonância com o relato da testemunha
Luciana Gomes da Costa
, e dos Investigadores de Polícia Civil
Luiz Fernando Pessoa dos Santos
e
Gabriel Silva Batista Pinto
, os quais, de maneira uníssona, apontam para o ora apelante como o autor da infração penal descrita na peça acusatória.

Destaco que, em sede policial, a vítima
Diana Gomes da Costa
afirmou,
in verbis
:

“(...); Que na data de hoje, dia 23 de maio de 2024, por volta das 14h30min,
Francisco chegou ao local
,
pegou uma faca e foi na direção da vítima
,
dizendo que ela o traia
,
o humilhava
;
Que Francisco Joaquim bateu o pé na mesa
,
quebrou a mesa
,
e com a faca na mão continuava indo na direção da vítima até o momento em que ele
,
infelizmente
,
conseguiu atingi-la
;
Que a vítima afirma que Francisco Joaquim a cortou com a faca na região do braço e ombro esquerdo
;
Que a vítima afirma que quando ele tentou lhe furar ela colocou o braço na frente
,
que gerou outra lesão no braço esquerdo
;
Que depois disso Joaquim tentou novamente furar a vítima
,
mas ela jogou o cotovelo o que gerou uma lesão no braço direito
;
Que depois disso Joaquim tentou novamente atingir a vítima
,
mas ela segurou a faca com a mão
,
que gerou outra lesão
,
agora no dedo da mão esquerda
;
Que a vítima conta que como Joaquim não conseguiu perfurar com a faca a jogou no chão e pegou uma espingarda
,
que estava com ele desde o momento em que desceu da motocicleta
;
Que nesse momento a vítima afirma que Joaquim pegou a espingarda, colocou o cartucho
,
e fez mira para a vítima
;
Que nesse momento
,
ao ver Francisco
,
fazendo mira
,
em ato para se salvar
,
entrou em luta corporal com ele
,
agarrando a espingarda
;
Que durante a luta
,
os dois caíram e ocorreu o disparo
,
que pegou na telha da casa
;
Que após muita insistência conseguiu danificar a arma de fogo portada pelo ex-companheiro
;
Que Francisco ao ver que a arma não prestava mais, pegou novamente a faca
;
Que a vítima afirma que sua filha
,
de doze anos
,
mandou a mãe correr
;
Que a vítima afirma que se levantou
,
pegou as duas filhas menores e correu para o mato
;
Que a vítima disse que ficou escondida no mato
;
Que inclusive Joaquim a procurou
;
Que depois de um tempo ele deixou o local e a vítima pode sair do esconderijo em que estava
; (...);
Sobre a espingarda a vítima contou que há um mês Joaquim apareceu pela primeira vez com ela na chácara
,
que ele efetuou disparos e a ameaçou dizendo que caso ela arrume outra pessoa a mataria
; (...);
Que perguntada se foi ofendida verbalmente por Joaquim na data de hoje
,
disse que SIM
,
que Joaquim lhe disse as seguintes palavras
: “
Você é uma vagabunda
,
você não presta
,
você não vale nada
”; Que
perguntada se deseja representar para que a autoridade policial prossiga com as investigações para apurar as condutas criminosas tipificadas nos artigos 140 e 147
,
ambos do CP
,
injúria e ameaça
,
disse que SIM
; (...).”
ID 26065093, pág. 09-10.
Grifei

Em juízo, a vítima
Diana Gomes da Costa
mudou parcialmente a versão dos fatos, todavia, ainda é possível chegar a cognição que, no dia dos fatos, em razão de suposta discussão entre o casal, o ora recorrente atentou contra a sua vida, utilizando-se de uma arma branca, tipo faca, e de uma espingarda, chegando a efetuar um tiro, o qual acertou o teto da residência, consoante demonstrado no
Relatório de Local de Crime
juntado aos autos.

Com efeito, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos de excludente de ilicitude a ensejar a impronúncia do recorrente, devendo a tese de desclassificação para o
crime de lesão corporal de natureza grave
, nos moldes do
artigo 129, §1º, do Código Penal
, ser levada a apreciação do juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o
Tribunal do Júri
, nos termos do
artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal de 1988
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos
.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal
. 2.
Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença
.
É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório
.
Com efeito, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir acerca da existência de autoria e materialidade delitivas, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF
. 3. Ainda, importante lembrar que, segundo a compreensão do STJ, “
Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual
” (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013). 4.
No caso em exame, o acórdão ora recorrido aduziu que a hipótese acusatória deveria ser submetida aos jurados, porquanto, diante das provas constantes no processo, não há prova cabal acerca da ocorrência da tese defensiva de ausência de animus necandi, o que é suficiente para a pronúncia
. 5.
Portanto, o Tribunal a quo respondeu de maneira suficiente às alegações de que a ré não agiu com animus necandi, especialmente porque destacou haver prova oral a sustentar a tese acusatória
.
Uma vez que as instâncias ordinárias apontaram provas dos autos a embasar sua conclusão de que a ausência de ânimo de matar não ficou plenamente demonstrada, rever esse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório do feito, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ
. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar provimento ao recurso especial.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.806.707/BA (2024/0447146-3), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 20/03/2025, DJEN de 27/03/2025).
Grifei

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a Júri Popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988
, restando
inviável
no presente momento à análise meritória acerca da
desclassificação para o crime de lesão corporal grave
, tipificada no
artigo 129, §1º, do Código Penal
.

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia
mero juízo de admissibilidade da acusação
restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o
Tribunal do Júri
, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o
Conselho de Sentença
após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal sob enfoque.

Não obstante, a pronúncia se limita ao exame do crime doloso contra a vida.

Dessa forma, reconhecida a materialidade e os indícios de autoria, os
crimes conexos
são, automaticamente, submetidos ao
Tribunal do Júri
, sem necessidade de fundamentação nesse sentido. Com efeito,
“O Tribunal do Júri é competente para processar os crimes dolosos contra a vida e os que lhe forem conexos, sendo que uma vez admitida a acusação quanto aos mencionados delitos, os demais serão automaticamente submetidos à apreciação do corpo de jurados.”
(STJ – HC nº 247.073/PB (2012/0132580-0), Relator (a): Ministro
Jorge Mussi
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 12/03/2013, DJe de 26/03/2013).

Na hipótese, o depoimento da vítima é hígido e seguro quanto as ofensas verbais perpetradas pelo ora recorrente, bem como em relação a presença de uma de arma de fogo, tipo espingarda, no local do ilícito, a qual seria de sua propriedade, razão pela qual a matéria pertinente a sua configuração ou ocorrência deve ser submetida ao
Júri Popular
, constitucionalmente competente para analisar os
crimes conexos
, conforme explanado alhures.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM AGRG EM ARESP. ACOLHIMENTO. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA PROVER RECURSO ESPECIAL COM FIM DE RESTABELECER A SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

I
– É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida
. (...).
(STJ – AgRg no HC n. 865.768/AL (2023/0396631-0), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELA INDEPENDÊNCIA DAS CONDUTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação. Desse modo, o porte da arma de fogo deve ter como fim exclusivo a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante factum impunível. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo
. 2.
Somente é possível a aplicação do princípio da consunção quando o acórdão recorrido descreve, suficientemente, a situação fática que demonstra a presença dos seus requisitos. Na hipótese, a conclusão das instâncias ordinárias - soberanas na análise do acervo fático-probatório dos autos - foi no sentido de que as condutas de porte ilegal de arma de fogo e de homicídio qualificado foram independentes, não se aplicando ao caso o princípio da consunção
. 3.
Evidenciado que o Tribunal de origem rechaçou a tese de que o porte da arma de fogo tinha como fim exclusivo a prática do crime de homicídio, de modo que pudesse ser por ele absorvido, afastando a relação de subordinação entre as condutas, não é possível a aplicação do princípio da consunção por esta Corte, em sede de habeas corpus, pois tal exame demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, providência que cabe ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos
. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 807.595/MG (2023/0074938-3), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 24/04/2023, DJe de 27/04/2023).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo integralmente todas as cominações da r. sentença de pronúncia ora objurgada, nos termos da fundamentação explanada ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 25/06/2025